Tribunal: TJMT
Processo: 0020007-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020007-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EGON HOEPERS - CPF: 100.605.709-97 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – IRREGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - CONTRIBUINTE INSERIDO NO BENEFÍCIO DE CRÉDITO PRESUMIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 9-A, DO RICMS – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do artigo 9-A, § 4o, I, haverá isenção da obrigação de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica a pessoa física, não inscrita no CNPJ, que esteja regular no Cadastro de Contribuintes do ICMS, o que ocorre na hipótese dos autos. (TJMT, RAI no 59979/2013, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data do Julgamento: 17/12/2013)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença que julgou procedente o pedido, concedendo a segurança vindicada, decretando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1028102-2.

Em suas razões recursais, aduz que o apelado está cadastrado na SEFAZ como produtor rural e está enquadrado no regime de recolhimento normal do ICMS, tendo sido afastada de ofício do regime de estimativa simplificado, de modo que, antes da lavratura do TAD em 2013, já estava obrigado com a escrituração fiscal digital desde o ano de 2012, não restando demonstrada nenhuma irregularidade na autuação e lançamento do TAD.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, com a consequente denegação da ordem mandamental.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de id. 2714547.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença que julgou procedente o pedido, concedendo a segurança vindicada, decretando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1028102-2.

No presente caso, verifica-se do TAD n. 1028102-2, datado de 20.01.2013, às 07:54:46 horas, que fora apreendida mercadoria do impetrante – carga de algodão -, no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes MT/MS), na nota fiscal n. 8142, pelo fato de que a operação deveria ser acobertada por nota fiscal eletrônica.

Verifica-se, outrossim, do cadastro de contribuinte, impresso na data de 06.03.2013, às 10:46:05 horas, que o impetrante é pessoa física, cujo cadastramento ocorreu na data de 09.04.1992, cujo status era “ATIVO”.

Assim restou decidido pelo juízo monocrático, o qual merece destaque:

“[...]
A controvérsia a ser dirimida na presente ação consiste em apurar se assiste à impetrante o direito à anulação do Termo de Apreensão e Depósito no 1028102-2.
Conforme se depreende das razões que levaram à autuação, o ato foi embasado na irregularidade da documentação fiscal, mais especificamente, na ausência de emissão da Nota Fiscal Eletrônica exigida no artigo 8o-A, § 1o, do Anexo IV do RICMS/MT (fls. 17)
. Ocorre que, de acordo com a decisão colegiada proferida no RAI no 59979/2013 (fls. 92/95), o impetrante estava dispensado da emissão da Nota Fiscal Eletrônica para a operação, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – BENEFÍCIO DE CRÉDITO PRESUMIDO – ISENÇÃO DO USO DA NF-E – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 9-A, § 4o, I, haverá isenção da obrigação de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica a pessoa física, não inscrita no CNPJ, que esteja regular no Cadastro de Contribuintes do ICMS, o que ocorre na hipótese dos autos. (TJMT, RAI no 59979/2013, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data do Julgamento: 17/12/2013). Logo, considerando a inexistência de obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal Eletrônica para acobertar a operação que deu ensejo à autuação questionada, resta afastado o pressuposto de fato e de direito utilizado para embasar o ato administrativo, que deve ser anulado, visto que não subsistem motivos fáticos ou jurídicos capazes de autorizar a sua manutenção. Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo o mandado de segurança, para decretar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1028102-2”.

In casu ̧
não há como se negar que o impetrante era, ao tempo da lavratura do TAD, enquadrado no regime de benefício de crédito presumido, previsto no artigo 8-A, do anexo IX, do RICMS, logo, sendo dispensada a apresentação de nota fiscal eletrônica já que, como mencionado alhures, o impetrante é pessoa física, não inscrita no CNPJ e suas atividades se encontravam ‘ativas’, nos termos do art. 9-A, §4o, inciso I, também do RICMS.

A propósito:

“
Art. 8o-A:
Ao estabelecimento que promover a operação de saída interestadual de algodão originado da produção no território mato-grossense, opcionalmente fica concedido crédito presumido ao valor do imposto devido, de forma tal que a carga tributária final interestadual, sem direito a crédito, seja equivalente à carga tributária final de 3% (três por cento) sobre o valor da respectiva operação acobertada por nota fiscal eletrônica”.

Art. 9o-A:
Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos
artigos 6°
e
7°
.

[...]

§ 4° A obrigatoriedade de uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e de que trata o § 3° deste artigo não se aplica:

I – à operação realizada a partir de estabelecimento produtor agropecuário pertencente a pessoa física, regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que não possua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e seja detentor de regularidade fiscal, comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', obtida, eletronicamente, no sítio de internet
www.sefaz.mt.gov.br
, cuja validade será de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, para acobertar as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período;

Nesta toada, mostra-se incontroverso que razão não assiste ao apelante, de modo que a ratificação da sentença
a quo
é medida de rigor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação. Em reexame necessário, RATIFICO o ato sentencial, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020